Tribunal: TJDFT
Processo: 0721381-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721381-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO, YURI GAGARIN DE MATOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702910-81.2019.8.07.0014, movido por ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO e OUTRO, deferiu parcialmente os pedidos formulados pelos exequentes para determinar a expedição de mandado de penhora, intimação e depósito referente aos direitos aquisitivos da parte executada sobre o bem imóvel. Na oportunidade, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos órgãos competentes, à mingua de regularização do imóvel. Nas razões recursais (ID 26977786), relata se tratar de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta, com base no art. 835 do Código de Processo Civil, a possibilidade de bloqueio de bens imóveis somente após comprovada a inexistência de saldos em contas bancárias e de veículos ou bens passíveis de penhora. Registra não terem os agravados promovido qualquer diligência por meio dos sistemas informatizados acessíveis ao juízo – SISBAJUD e RENAJUD. Defende a impenhorabilidade do imóvel, haja vista pertencer à TERRACAP, bem como ter sido dado em garantia em negociação, sendo objeto de discussão nos autos no 0716280-51.2019.8.07.0007. Por fim, alega a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, porquanto o bem não integra mais o seu patrimônio, devendo-se “evitar que o imóvel seja levado a hasta pública antes da apreciação definitiva do presente recurso”. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma do decisum. Preparo (ID 26977789 e ID 26977792). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que determinou a expedição de mandado de penhora, intimação e depósito referente aos direitos aquisitivos da executada sobre bem imóvel. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito. Malgrado a decisão agravada tenha determinado a expedição de mandado de penhora sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel, não há determinação imediata de expropriação de bens. Ademais, consta do mandado de penhora avaliação e intimação (ID 94524878) a possibilidade de a parte executada/agravante impugnar a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado cumprido. Assim, ausente o fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo, razão pela qual não prospera o pedido de efeito suspensivo. Desse modo, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator